Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO COM BASE NO ARTIGO 966, INCISOS V, § 5o E VII DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA NOVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A ALTERAÇÃO DO JULGADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto diante de decisão monocrática, desta Relatoria que, em ação rescisória, indeferiu a petição inicial por não haver plausibilidade nos fundamentos arguidos pela parte autora. 1.1. A inicial da ação rescisória objetiva rescindir a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho na ação de prestação de contas no 0004874-82.2016.8.07.0006, movida pelo Condominio Verde Vale, que julgou procedentes os pedidos iniciais. 1.2. Recurso aviado pelo autor na busca pela reconsideração da decisão afim de que seja apreciado o mérito da ação rescisória, que, segundo sua argumentação, se lastreia por violar manifestamente norma jurídica (art. 966, V, § 5o), bem como em obtenção de prova nova (no art. 966, VII), ambos do CPC.

2. Da ausência de violação a normas jurídicas. 2.1. Nos termos do art. 966, V, § 5o do CPC, cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 2.2. No caso, o autor, não obstante fundamentar sua rescisória em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), não a apontou, tampouco aduziu qual seria o erro crasso da sentença rescindenda e, mesmo após a oportunidade de emendar a petição inicial, permaneceu inerte quanto ao ponto, nada mencionando sobre esse tópico, obstando, pois, a correta compreensão da causa de pedir, do pedido e do fundamento jurídico para pretensão rescisória. 2.3. Ausente emenda apta a sanar as irregularidades descritas na decisão impugnada, sobretudo porque dizem respeito à questão imprescindível para permitir o prosseguimento da ação rescisória, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 2.4. Precedente: “A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.” (AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2020).

3. Da obtenção de prova nova. 3.1. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do CPC. Para que uma prova possa ser considerada nova, amoldando-se à hipótese prevista no inciso VII, faz-se imprescindível que as partes estivessem impossibilitadas de produzi-la ou acessá-la durante a tramitação do processo de origem, por razões alheias à sua vontade, além de ser capaz, por si só, de alterar a conclusão do julgado. 3.2. Na hipótese, o autor argumenta que os relatórios bancários não foram considerados pelo perito judicial, constituindo-se provas novas. Assevera que a sentença, ao declarar como irregulares as contas apresentadas, teria sido norteada por laudo pericial duvidoso e impreciso resultando em sua condenação. 3.3. Ocorre que após a apresentação das contas devidas pelo réu, foram homologados os laudos periciais apresentados, sem insurgência do ora, autor. 3.4. Para a verificação da hipótese de ser possível e a documentação ora trazida implicar em pronunciamento favorável ao autor, seria imprescindível que estes documentos fossem analisados à luz de nova prova pericial, por profissional habilitado, de modo que, por si só, fossem capazes de atestar a modificação da direção da sentença rescindenda. 3.5. Outrossim, verifica-se que, na verdade, o autor pretende reavivar o debate acerca da produção de provas, fase exaustivamente explorada na fase de conhecimento da ação de prestação de contas, o que não se revela cabível, uma vez que a ação rescisória não pode servir, repita-se, como sucedâneo recursal. 3.6. Portanto, a prova deve ser contundente, indiscutível e suficiente para a alteração do julgado. Se houver a necessidade de se produzir um novo acervo probatório em Juízo, a demanda rescisória não está apta a se embasar no inciso VII, do art. 966 do CPC.

4. Agravo interno improvido.